Tribunal: TJDFT
Processo: 0734106-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA AUSENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa à concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Na hipótese, a parte agravante padece de dermatite atópica grave. Alega que necessita fazer uso do medicamento Dupilumabe 150 mg/mL, para o adequado tratamento do seu quadro clínico, pois a forma convencional foi insuficiente para tal finalidade. O Juízo de origem indeferiu o pedido de tutela de urgência, por não vislumbrar os requisitos de espécie, sem prejuízo de reanálise do pedido, após a juntada do parecer do NATJUS.
3. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado e o risco da demora.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.